Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-73.2022.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000298-73.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA WANDERLY UMBELINO MEREB - CPF: 692.406.551-15 (APELANTE), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), MAGDA LUIZA GONCALVES MEREB - CPF: 440.864.821-34 (ADVOGADO), DESCONHECIDOS (APELADO), S. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.416.161/0001-70 (APELADO), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DE FREITAS - CPF: 570.094.571-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA E DE PROVA DE POSSE ANTERIOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. QUESTÃO POSSESSÓRIA QUE DIVERGE DAS AÇÕES PETITÓRIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Os Recursos de apelação interpostos contra sentença que, nos
autos de Ação de Reintegração de Posse, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 13% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas as questões em discussão: i) identificar se houve o cerceamento de defesa e se foram preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC para o julgamento de procedência da ação de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que ser provida a Ação de Reintegração de Posse, quando durante todo o trâmite do feito, não for individualizada a área litigiosa, e também não houve o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, cabendo destacar que em ações possessórias não está em discussão o domínio, mas sim a posse sobre a coisa litigiosa.

4. Não há falar em cerceamento de defesa, quando a parte autora teve oportunidade de comprovar o direito perseguido, à luz do artigo 373, I, do CPC, e não o fez durante toda a instrução da ação.

5. A tese de improcedência da ação deve ser utilizada também em face de terceiro interessado, pois este também não se desincumbiu em demonstrar a posse do bem imóvel em seu favor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

8. Não havendo individualização do bem, e sendo o caso de questões possessórias a serem dirimidas; e não petitórias, quando não demonstrados os requisitos do artigo 561 do CPC, impõe-se o desprovimento da Ação de Reintegração de Posse.

9. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte autora durante toda a instrução não se desincumbiu em demonstrar o direito perseguido, a fim de ter o julgamento de procedência de ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 561 do CPC, artigo 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
MARIA WANDERLY UMBELINO MEREB e ANTONIO GOMES DE FREITAS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos e Pedido Liminar no 1000298-73.2022.8.11.0049, proposta em face de “DESCONHECIDOS”, supostos invasores da propriedade rural (uma área de 3.311 hectares, consubstanciada na área remanescente do imóvel rural denominado de Fazenda Pai Romeu, localizada em Santa Terezinha-MT (matrículas 7.379 e 7.380 do CRI de São Félix do Araguaia), JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos e CONDENOU a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 13% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Essa condenação fica suspensa, por efeito da gratuidade de justiça deferida em segundo grau. Tem-se como parte Apelada: S. L. EMPREENDIMENTOS LTDA.

A Apelante, MARIA WANDERLY UMBELINO MEREB, em síntese, defende a reforma da sentença, suscitando preliminarmente a nulidade do julgado, por cerceamento de defesa, ante à desconsideração das provas e improcedência prematura dos pedidos.

Assevera que “(...) A decisão combatida, proferida em apenas duas laudas, matéria de tamanha complexidade, não resta dúvida alguma, indica cerceamento de defesa, conduzindo à nulidade da sentença, pois restringiu aos singelos argumentos acima para julgar improcedente o pedido da recorrente, deixando de analisar todas as demais provas constantes dos autos, como, da posse da Apelante antes do esbulho, sentença judicial de acordo de posse antes da invasão, reconhecimento da posse pela FUNAI – Fundação Nacional do Índio, memorial descritivo da área invadida e principalmente Laudo Pericial informando que a área adquirida pelo invasor de 3.103,5208 hectares dista a mais de 16km da área invadida, no município de Porto Alegre do Norte e não em Santa Terezinha onde invadiu”.

Diz que o caso não comportava o julgamento antecipado da lide, sendo necessária a apuração da verdade real.

Sustenta que possui direito inequívoco de ser reintegrada no imóvel, à luz doa artigos 1.210 e 1.228, ambos do Código Civil.

Diz, ainda, que “(...) o artigo 1.196 do Código Civil define que o possuidor é aquele que exerce, de fato, algum dos poderes inerentes à propriedade, e o artigo 1.197 reforça que o possuidor tem o direito à proteção possessória, independente de título”.

Pugna pela aplicabilidade dos artigos 560 e 561 do CPC, eis que “(...) eis que “(...) Diversas são as decisões dos tribunais que consolidam o entendimento de que o possuidor, ao sofrer esbulho, tem o direito de ser reintegrado na posse do imóvel, com vistas a assegurar a proteção possessória e a garantia do exercício pleno da propriedade”.

Assevera que a decisão é parcial, e que cerceia a defesa da parte autora, não oportunizando a produção de provas requeridas.

Argumenta que é “(...) Totalmente improcedente a dúvida sobre a localização exata do imóvel objeto da lide que a sentença apontou, eis que, deixou de analisar o primeiro auto de constatação (ID. 94551699 e 94803994) elaborado pelo Oficial de Justiça, no qual o mesmo, acompanhado do filho da embargante, Sr. Wagner, compareceu à área invadida, fotografou e certificou a possibilidade de individualizar a área e que havia indícios de ocupação”.

Destaca que “(...) a própria empresa Ré, apresenta documentos com evidências da ocupação irregular, ao se analisar o Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural (ID. 94983833), verifica-se que se trata da aquisição de 3.103,5208 hectares no município de Porto Alegre do Norte/MT, enquanto a propriedade invadida da Apelante está situada no município de Santa Terezinha/MT”.

Diz que “(...) A Apelante, às suas expensas, determinou ao Engenheiro Florestal, Dr. Marco Antônio França de Paula – portador do CPF 583.940.289-34 e Registrado no CREA/CONFEA N.170369559, com escritório RUA DOS PAPIROS, 164 - SETOR RESIDENCIAL SUL, em Sinop/MT, perito judicial e vasto conhecedor de toda região de Mato Grosso, para realizar um Laudo Técnico Pericial objetivando esclarecer dúvidas se a Fazenda Nova Canaã de propriedade da empresa Requerida, sobrepõe a área da Apelante (Fazenda Pai Romel). Depois de acurado estudo, analisando documentos obtidos em Órgãos Públicos, imagens de satélites, bases cartográficas públicas disponíveis e analisando a Cadeia Dominial dos títulos da Fazenda Nova Canaã desde a sua origem do Estado de Mato Grosso, o perito pôde concluir que o imóvel adquirido pela Ré, tivera a seguinte trajetória: 1. De acordo com a cadeia dominial da Fazenda Nova Canaã, matrícula 17.188 o detentor original da área adquirida junto ao Estado de Mato Grosso em 06/12/1960 por Lécio Passos Narciso e registrada no Cartório de 1o Ofício de Barra do Garças no Livro de Transcrição de Transmissões 3-H sob o no 5214 em 07/03/1961, posteriormente matriculada sob o no 40.336 em 20/10/1993. 2. Em 30/03/2000 a área foi comprada por Luiz Sérgio Esperandio e posteriormente desmembrada em 2 áreas de 3.893,5005 ha registradas na matrícula 45690 em nome de Luiz Sérgio Esperandio e Geovania Gonçalves Gutierrez doravante denominadas Área 01 e Área 02. 3. A Área 01, em nome de Geovania Gonçalves Gutierre foi então matriculada em Porto Alegre do Norte em 26/02/2013 e após a averbação do Georreferenciamento em 20/04/2018 foi separada em 2 novas matrículas, uma com o número 17.188 registrada em Porto Alegre do Norte - MT e outra com o no 7921 registrada no cartório de 1o Ofício de Vila Rica – MT Segundo o Laudo, constatou-se ainda: “O Título primitivo está 16,750 m de distância do Local feito o Georreferenciamento erroneamente pela Fazenda Nova Canãa, onde sobrepõe a área da requerente.”

Aponta que “(...) Verificou-se ainda: “Existem 03 números de SINCAR que sobrepõe a área da Fazenda Romel e que estão plotados erroneamente pois o título primitivo está distante e deslocado do local apontado.: a) MT 172768/2019 em nome de S.L. EMPREENDIMENTOS LTDA – FAZENDA NOVA CANAA; b) MT 242051/2023 em nome de DIRCEU DE ARRUDA QUNTILIANO – FAZENDA NOVA CANAA; c) MT 37329/2017 em nome de LUIZ SERGIO SPERANDIO – FAZENDA GIRUÁ”. E concluiu: 1. A localização do Título definitivo da Fazenda Nova Canãa que sobrepõe a área da Requerente está distante 16,750 km da área onde erroneamente alegam ser, e que sobrepõe a área da Requerente. 2. • O Georreferenciamento foi erroneamente feito, baseado em Título deslocado, pois a mesmo não está naquele local; 3. • Os Simcar foram erroneamente feitos baseado em Título deslocado, pois a mesmos não estão naquele local; 4. • O Título de origem da Fazenda Canaã em nome de Lécio Passos Narcisos, hoje está dentro do perímetro da Terra Indígena Urubu Branco. Assim, analisando os termos do Laudo Técnico, é muito fácil concluir que a área adquirida pela Requerida está dentro da Reserva Indígena Urubu Branco e a 16.750 metros da área que invadiu, porém ilicitamente deslocados até a área da Apelante, de forma ilegal “plantado” em local não determinado pelo título de origem expedido pelo Estado de Mato Grosso, que indica estar localizado em local muito distante daquele que invadiu. Daí a prova do esbulho, pois mesmo o Réu subsidiando a sua invasão com base exclusivamente no contrato de compra e venda (ID 94983833) que trata da aquisição de 3.103,5208 hectares, do imóvel denominado Fazenda Canaã, cuja localização é no município de Porto Alegre do Norte/MT e a propriedade invadida é localizada no município de Porto Alegre do Norte/MT e Santa Terezinha/MT, e, segundo o Laudo já apresentado nos autos pela Autora, elaborado pelo perito judicial, Dr. Marco Antônio França de Paula – portador do CPF 583.940.289-34 e Registrado no CREA/CONFEA N.170369559, com escritório RUA DOS PAPIROS, 164 - SETOR RESIDENCIAL SUL, em Sinop/MT, ficou demonstrado que, analisando a cadeia dominial da propriedade adquirida pela Ré: “O Título primitivo está 16,750 m de distância do Local feito o Georreferenciamento erroneamente pela Fazenda Nova Canãa, onde sobrepõe a área da requerente.”

Salienta, portanto, que o Juízo “a quo” não analisou os pontos controvertidos apontados na demanda, o que conduz à nulidade do julgado.

Menciona que “(...) VI.5 DA POSSE DO IMÓVEL ANTES DO ESBULHO: Bastante as provas nos autos da posse do imóvel pela Apelante antes do esbulho, que em nenhum instante foi analisado pela decisão: A) EXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE ACORDO JUDICIAL ANTERIOR DE POSSE: A sentença apelada, em nenhum momento considerou a existência o acordo judicial homologado em 05 de julho de 2006, nos autos do processo n. 396/2005, que reconheceu a posse da Apelante sobre o imóvel em questão (ID. 108834790). Naquele processo, a 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, através do Meritíssimo Juiz Substituto Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, reconheceu e homologou acordo entre as partes, estabelecendo a divisão de 50% da propriedade para cada um dos envolvidos, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito (...). 1 - Requerente e Requeridos com base na presente petição, resolvem em comum acordo pôr fim ao presente litígio;” 2 - Acordam que a partir desta data passam a ser proprietários da área em litígio na proporção de 50% (cinquenta porcento) em favor da requerente, Sra. Maria Wanderly Umbelino Mereb e 50% (cinquenta por cento) em favor dos requeridos.” (ID. 108834790). Ou seja, a posse está judicialmente consolidada em favor da Apelante, muito antes do esbulho, motivo pelo qual tal documento deveria ter sido motivo de análise da sentença, cuja omissão conduz à sua nulidade. B) QUANTO AO RECONHECIMENTO DA POSSE PELA FUNAI: Outro ponto omitido pela sentença refere-se ao reconhecimento da posse da Apelante pela FUNAI – FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, que a incluiu como parte legítima em ação indenizatória relacionada à desapropriação de parte do imóvel. O fato de a FUNAI ter reconhecido a Apelante como legítima possuidora da área restante é elemento crucial que não foi abordado na decisão proferida. Excelência, tal reconhecimento se deu por meio do Ofício no 075/DAF, de 7 de março de 1995, após a demarcação da área indígena, foi reconhecida a divisa e a posse da área remanescente como pertencente à Apelante, situada no município de Santa Terezinha/MT, conforme comprova o documento de ID. 108834788”.

Requer “(...) Que o presente recurso de apelação seja conhecido e integralmente provido para reforma integral da sentença de primeiro grau, para que seja julgado procedente a reintegração de posse guerreada”.

Por sua vez, ANTONIO GOMES DE FREITAS, também Apelante, pede o provimento do apelo, dizendo-se “(...) e legítimo possuidor da propriedade acima mencionada, por si e seus antecessores, desde o ano de 1998, conforme comprovam os autos do processo no 7250, que tramitou nesta Comarca de Vila Rica-MT. Este processo se referia à Ação de Reintegração de Posse movida pela apelante Maria Wanderly Umbelino Mereb contra o Apelante em 2004. Em 2006, as partes firmaram acordo, que foi devidamente homologado por este juízo, conforme sentença homologatória juntada aos autos’; que “(...) Em janeiro de 2018, a propriedade foi invadida por Francisco de Tal e outros, conforme comprovam os Boletins de Ocorrência juntados aos autos. Após várias tentativas amigáveis de reaver sua propriedade, o Apelante descobriu que os invasores estavam vendendo a propriedade a terceiros com apresentação de documentos falsos. Diante disso, não lhe restou outra alternativa senão buscar seus direitos por meio da Ação de Reintegração de Posse no 1000205-52.2018.8.11.0049. Ocorre que o Apelante Antônio, ao ingressar com a Ação de Reintegração de Posse no 1000205-52.2018.8.11.0049, fez pedido de justiça gratuita, que não foi atendido por este douto juízo. O Apelante passa por uma situação financeira difícil desde 2018, não conseguindo realizar o pagamento das custas, conforme se pode analisar nos autos. Assim, o processo foi arquivado e teve sua distribuição cancelada. A Apelante Maria apresentou PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, informando que pagaria as custas, mas o Exmo. Julgador não se pronunciou sobre o pedido de habilitação da requerente anterior nem sobre o pedido de reconsideração. Em consequência, por falta de recolhimento das custas processuais, determinou-se a extinção do processo, sem intimação da parte interessada e Apelante Maria. Diante disso, a Apelante Maria ingressou com uma nova ação. Nesse contexto, o Apelante Antônio requereu habilitação no processo, uma vez que também é proprietário, tornando-se assim parte legítima da demanda ou, alternativamente, terceiro interessado. Isso porque, considerando os fatos expostos, é necessário analisar a admissibilidade e necessidade da habilitação nestes autos para garantir seus direitos”.

Defende o direito de petição de terceiro interessado, eis que apesar de não parte principal no processo, tem interesse direto no resultado.

Requer “(...) Que o presente recurso de apelação seja conhecido e integralmente provido para reforma integral da sentença de primeiro grau, para que seja julgado procedente a reintegração de posse e devidamente analisado o pedido do Apelante de terceiro interessado, ficam desde já questionados todos os artigos, incisos e parágrafos das disposições invocados neste recurso, para efeito de eventuais interposições de Recurso Especial e Extraordinário”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto destes apelos consiste em verificar se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos e Pedido Liminar no 1000298-73.2022.8.11.0049, proposta por
MARIA WANDERLY UMBELINO MEREB

em face de
“DESCONHECIDOS”
, supostos invasores da propriedade rural (uma área de 3.311 hectares, consubstanciada na área remanescente do imóvel rural denominado de Fazenda Pai Romeu, localizada em Santa Terezinha-MT (matrículas 7.379 e 7.380 do CRI de São Félix do Araguaia),
JULGOU
IMPROCEDENTES
os pedidos e
CONDENOU
a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 13% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Essa condenação fica suspensa, por efeito da gratuidade de justiça deferida em segundo

Pois bem. Cabe salientar que a preliminar de cerceamento de defesa, por julgamento antecipado da lide, confunde-se com o mérito, e como tal será analisada.

Primeiramente, é incontestável que ocorreu o julgamento antecipado da lide, apesar de haver sido requerida a produção de provas.

Também se verifica que o feito foi proposto no início do ano de 2022, havendo vários documentos trazidos, bem como alegações firmadas pela parte Autora, no sentido de que havia sido praticado esbulho possessório e perda de posse da área litigiosa, em razão de invasão – por ocupantes não identificados – e ocupação brutal, sem qualquer demonstração de domínio sobre o bem.

Requereu a citação de todos os “invasores” da área de 3.311,46 hectares da Fazenda Pai Romel (Área Remanescente) de propriedade rural da Autora.

Defendeu o direito com base na posse. Requereu tutela antecipada, bem como a produção de provas em direito admitidas, quais sejam, documentais, testemunhais, periciais e inspeção judicial.

Por fim, pediu a procedência do pedido, atribuindo-se a causa o valor de R$ 422.898,53 (quatrocentos e vinte e dois mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos) para fins meramente fiscais.

O Juízo “a quo” determinou que Oficial de Justiça fosse até a área litigiosa e respondesse aos quesitos:
1.
verifique a possibilidade de individualização precisa do imóvel
(Fazenda Pai Romel, localizada na zona rural do Município de Santa Terezinha, com área de 3.311 hectares, remanescente do imóvel objeto das matrículas 7.379 e 7.380 do CRI de São Félix do Araguaia-MT, acesso pela Estrada da Fazenda Reunidas, confrontante, por um lado, com a Terra indígena Tapirapé e Terra Indígena Urubu Branco e, por outro lado, com a Fazenda Tapirapé e Rio Tapirapé)
, conforme delimitação que consta no mapa juntado em id. 84965441 e nas matrículas juntadas em id. 78147741 e id. 78145990;
2.
se possível individualizar a área do imóvel, o oficial de justiça deverá certificar quem são os atuais ocupantes e sob qual pretexto (título), bem como se existem sinais de invasão há menos de um ano e um dia (picadas, marcos, barracos, desmatamento, entre outros), conforme exata delimitação que consta do item 01”

A parte Apelada, SL EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, por meio de petição, e trazendo documentos, alega que adquiriu a área em dezembro de 2017, conforme Contrato Particular e Compra e Venda e, a partir daí, passou a trabalhar na área, construindo cercas, casas, formando pastagens, drenos, pista de pouso de aeronave, mantendo funcionários, criando gado, ou seja, dando função social à terra.

Destaca que a sua posse jamais foi contestada.

Em contestação, com os apontamentos já mencionados, a ora Apelada pugnou pelo desprovimento do recurso.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, basicamente, alegando que “(...) resta fartamente comprovada nos autos a posse da Autora até a invasão pela Ré, que adquiriu um determinado imóvel no município de
PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
e invadiu outra no município de
SANTA TEREZINHA/MT
, tanto que às fls. 2 de sua contestação, afirma:
“que detinha a posse mansa desde 2.007, posse está sacramentada no Juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da ação n. 4866-37.2013.811.0059, quando teve sua propriedade invadida por grileiros de Porto Alegre do Norte/MT”.

Certamente não estamos falando da propriedade da autora que localiza no município de Santa Terezinha. Portanto, está mais que óbvio, que a propriedade da Ré, localiza-se em Porto Alegre do Norte/MT, no entanto, esbulhou o imóvel da Autora em Santa Terezinha/MT, que adquiriu de forma legal e legítima o remanescente da Fazenda Codebra em 1993 e desde então mantinha a posse mansa e pacífica do imóvel, posse essa comprovadamente reconhecida pela FUNAI, JUSTIÇA FEDERAL DE CUIABÁ E ATÉ POR ESTE JUÍZO DE 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE VILA RICA/MT, conforme já comentado acima. Isso até a sua propriedade ser invadida ilegalmente pela Ré, com narrativa que é proprietária e com fulcro num frágil contrato de compra e venda de um imóvel pertencente ao município de Porto Alegre do Norte. Daí com um discurso pautado em inverdades e contradições, dizendo estar de posse do imóvel da Autora desde 2.007, apresentando fotos de construções antigas de outra propriedade e de bovinos, contrariando a fundo, o que se encontra certificado pelo Nobre Oficial de Justiça que,
na propriedade da autora não há indício de atividade econômica no local”
.

Alega que “(...) Com base na Certidão da Matrícula citado no contrato de Compra e Venda da Ré, para conferência da área, a Autora solicitou, às suas expensas, a perícia técnica e o levantamento da exata localização do imóvel daquela matrícula para constatar tal imóvel de Porto Alegre do Norte/MT sobrepõe sua área localizada no município de Santa Terezinha/MT, porém, o profissional contratado, ainda não conseguiu concluir seu trabalho, daí, para se evitar transcurso do prazo de manifestação à contestação, de momento apresenta argumentos parciais e protesta pela juntada do laudo pericial tão logo esteja concluso os trabalhos de levantamento de localização da área.

Caso ainda restar quaisquer dúvidas, requer seja designado perícia técnica de localização e constatação, por um profissional de confiança de Vossa Excelência, para averiguar se a área do imóvel adquirido pela Ré em Porto Alegre do Norte/MT sobrepõe à área invadida no município de Santa Terezinha/MT pertencente à Autora, que certamente concluirá negativamente.

Às penas de nulidade do processo, requer, em caso de dúvidas, seja deferida a produção de provas acima requeridas e requer dilação de prazo para apresentação do laudo ainda em conclusão.

O Juízo fixou os seguintes pontos controvertidos: (...)
i)
quem é o real possuidor da área de indicada na inicial
(área de 3.311 hectares, consubstanciada na área remanescente do imóvel rural denominado de Fazenda Pai Romel, localizado em Santa Terezinha-MT, matrículas 7.379 e 7.380 do CRI de São Félix do Araguaia)
;
(ii)
a ameaça, turbação ou o esbulho praticados sobre a posse da área;
(iii)
a data da ameaça, turbação ou do esbulho;
(iv)
a perda ou manutenção da posse (art. 561, CPC).

O ônus da prova segue a regra ordinária prescrita no art. 373, incisos I e II, do CPC, ou seja, à parte autora incumbe provar o fato constitutivo de seu direito e à parte requerida incumbe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Por ora,
DETERMINO
seja realizado auto de constatação na área do imóvel
(cujo mandado deverá ser distribuído ao oficial de justiça Gilmar Gabriel Guerra)
, a fim de que sejam respondidos os seguintes quesitos: “(a) o oficial deverá verificar a possibilidade de individualização precisa do imóvel (Fazenda Pai Romel, localizada na zona rural do Município de Santa Terezinha, com área de 3.311 hectares, remanescente do imóvel objeto das matrículas 7.379 e 7.380 do CRI de São Félix do Araguaia-MT, acesso pela Estrada da Fazenda Reunidas, confrontante, por um lado, com a Terra indígena Tapirapé e Terra Indígena Urubu Branco e, por outro lado, com a Fazenda Tapirapé e Rio Tapirapé), conforme delimitação que consta no mapa juntado em id. 84965441 e nas matrículas juntadas em id. 78147741 e id. 78145990; (b) se possível individualizar a área do imóvel, o oficial de justiça deverá certificar quem são os atuais ocupantes e sob qual pretexto (título), bem como se existem sinais de invasão há menos de um ano e um dia (picadas, marcos, barracos, desmatamento, entre outros), conforme exata delimitação que consta do item a”.

Constou na certidão do Oficial de Justiça que: “(...) em cumprimento ao mandado do MM.o Juiz de Direito desta Comarca, extraído dos autos da Ação
Cível,
processo/código no 1000298-73.2022.8.11.0049, na qual figuram como requerente
MARIA WANDERLY UMBELINO MEREB
e como requerido
DESCONHECIDOS
que desde que me fora distribuído o respeitável mandado, tentei obter informações quanto a localização exata do imóvel em questão, mas não obtive êxito. No INDEA de Santa Terezinha, não há nenhum cadastro em nome da requerente, tão pouco do imóvel por nome de Fazenda Pai Romel.

Neste caso em questão necessário que a parte interessada forneça maiores informações da localização exata da área, pois não há possibilidade de localizar tal área com os informes contidos nos autos. Que oficiei ao INTERMAT (Instituto de Terras do Mato Grosso) a fornecer o estudo cadastral integral da matrícula do referido imóvel, através de Cadeia Dominial, com os pontos de amarrações acompanhados de mosaico de localização bem como, caso saibam, que forneçam a distância, projeto, vizinhos atuais, apelidos e tudo que favoreça à localização da área a ser avaliada. Ante ao exposto
DEIXEI de CONSTATAR
a área determinada e devolvo à Segunda Secretaria para que sejam tomadas as providências cabíveis”.

Sobreveio nova decisão:

“(...) O oficial de justiça empreendeu diversas diligências para localizar o imóvel, porém não houve sucesso, conforme informado na respectiva certidão. Assim, reputo justificado o pagamento pela realização do ato, sobretudo considerando que as partes poderiam ter contatado o oficial de justiça para acompanhar a tramitação do mandado, mas não o fizeram.

Providencie-se nova distribuição do mandado de constatação ao oficial de justiça que já diligenciou nos autos, conforme determinado em id. 118634597.

Em razão do pedido contraposto, determino sejam recolhidas novas diligências do oficial de justiça pela requerida S.L. Empreendimentos Ltda, ficando, desde já, intimada para cumprimento em 15 dias. A propósito, pela natureza da lide, fica indeferido o pedido de condução do oficial de justiça por meio de veículo das partes, conforme requerido.

Intimem-se as partes para que acompanhem o ato.

Sobrevindo a realização do auto de constatação, intimem-se as partes para manifestação (via DJe), no prazo comum de 15 dias, acerca dos pontos controvertidos e do interesse na dilação probatória. Eventual requerimento deverá ser devidamente fundamentado e justificado, sob pena de pronto indeferimento e julgamento do mérito.

Às providências”.

Foi confeccionada nova certidão, com os seguintes termos:

“(...)
CERTIFICO
, e dou fé, em cumprimento ao mandado do MM.o Juiz de Direito desta Comarca, extraído dos autos da Ação
Cível,
processo/código no 1000298-73.2022.8.11.0049, na qual figuram como requerente
MARIA WANDERLY UMBELINO MEREB
e como requerido
DESCONHECIDOS
que ao receber o respeitável mandado pela segunda vez, verifiquei que não foi anexado nenhum documento que me orientasse quanto a localização exata da área a ser constatada, sendo que pedi a parte interessada que providenciasse algumas informações/documentos para isso (ID 115199340).

Em oportuno esclareço a este Juízo e à nobre causídica representante da parte autora, que atento à manifestação da mesma (ID 116903635) que ora exponho trecho,
“Portanto, nota-se ainda que o nobre Oficial de Justiça Gilmar, retirou o mandado em 03/04/2023 e devolveu no dia 04/04/2023 e sequer analisou os autos, pois o Oficial Lázaro, já havia certificado positivamente a existência da área”
, ora não cabe a mim analisar autos e quando acho necessário fazer essa análise, não sendo o caso desta ação, aí sim eu faria isso, ou seja teria analisado à época. Atualmente achei necessário analisar os autos na data da redistribuição à procura de documentos que solicitei à parte autora, oportunidade em que não vi nenhum documento solicitado por mim, apenas as manifestações a qual venho esclarecer.

Para entendimento do meu modo de trabalho, sempre pautando na transparência dos mesmos cujo meus atos são devidamente certificados e exarados seus cientes pelas partes, sendo que a minha devolução sem cumprimento positivo foi devido a dúvidas da localização, por isso a minha solicitação em certidão anterior (ID 115199340).

Neste caso em questão, ou seja, realização de constatação é imprescindível:

-
a pesquisa para conferir se o imóvel descrito na matrícula é o mesmo que está sendo vistoriado (uso de geo-referenciamento), pois é muito comum o interessado fornecer uma matrícula e apresentar para vistoria e constatação um imóvel diverso.

De posse destes documentos meu trabalho ficará com precisão e transparente.

À época em que o Oficial de Justiça Lázaro cumpriu o mandado, acredito eu, que teria ido com alguém da parte interessada para mostrar-lhe a área em questão e desde já, informo que desta vez, fui ao Escritório de Agrimensura e depois de colocarem os rumos indicados no mapa em anexo cheguei a conclusão que a referida área está no município de Porto Alegre do Norte/MT (segue mapa elaborado e indicado pelo programa AUTOCAD) e notadamente a mesma abrange uma pequena área no município de Santa Terezinha, que aparentemente está sobre posta em uma área maior.

Quanto ao pedido do nobre causídico em marcar data para que a parte autora acompanhe o Oficial de Justiça, fornecendo meios para tal ato, esclareço aqui que seria imprescindível para a transparência que faço questão em todos os meus atos, mas como há dúvidas da parte em relação a minha conduta, devolvo o mandado sem efetuar o cumprimento do mesmo devido a localização não ser em nossa Comarca, tendo a dúvida da pequena área que abrange no município de Santa Terezinha e caso achem necessário que o mandado seja distribuído para o Oficial de Justiça Lázaro Marcelo, sendo que o mesmo já esteve na referida área, conforme informado pela parte autora, fico desde já no aguardo de uma decisão deste Juízo, bem como para que eu devolva a diligência recebida diretamente ao Oficial designado.

A Autora, em seguida apresentou LAUDO TÉCNICO particular, confeccionado pelo Responsável Técnico – Marco Antônio França de Paula (Engenheiro Florestal), com as seguintes conclusões:

“(...) Conforme mapas e documentos acima, verificamos que

·
A localização do Título definitivo da Fazenda Nova Canãa que sobrepõe a área da Requerente está distante 16,750 km da área onde erroneamente alegam ser, e que sobrepõe a área da Requerente.

·
O Georreferenciamento foi erroneamente feito, baseado em Titulo deslocado, pois a mesmo não está naquele local;

·
Os Simcar foram erroneamente feitos baseado em Titulo deslocado, pois a mesmos não estão naquele local;

·
O Título de origem da Fazenda Canaã em nome de Lecio Passos Narcisos, hoje está dentro do perímetro da Terra Indigena Urubu Branco”.

O juízo “a quo” concedeu prazo de 30 dias para que a autora juntasse “(...)
memorial descritivo minucioso da área sobre a qual pretende a tutela possessória
, sob pena de imediata extinção sem análise do mérito.

Registro que o mapa outrora apresentado nos autos (id. 84965441) não serve para individualizar o imóvel de forma precisa; sendo reiterada a juntada desse documento, o feito será extinto”, tendo sido juntado memorial descritivo (ID ́s Num. 253803222 e seguintes).

Diz que as “(...) informações e documentos apresentados, a fim de esclarecer a real localização da área em questão, com relação a área do Réu, que conforme laudo id 132270181, onde se comprova que o imóvel se encontra localizado há mais de 16.000m de distância da fazenda pertencente a Autora”.

As partes foram intimadas acerca dos pontos controvertidos e do interesse na dilação probatória, consignando-se que eventual requerimento deverá ser devidamente fundamentado e justificado, sob pena de pronto indeferimento e julgamento do mérito.

As manifestações foram apresentadas (ID ́s Num. 253803233 e 253803235), tendo a parte autora pugnado pela procedência da ação de reintegração de posse, e a parte Requerida, pleiteado a produção de provas testemunhais, e juntada de documentos novos que surgisse durante o feito.

Foi prolatada a sentença.

Pois bem.

Efetivamente, não há falar em cerceamento de defesa, notadamente porque o Magistrado “a quo”, reiteradamente deu oportunidade à parte Autora para trazer documentos que individualizassem a área em litígio.

Apesar de ter sido apresentado Laudo Pericial Particular, não houve qualquer elucidação em face do direito possessório perseguido pela parte Autora/Apelante.

Assim, além de não individualizar a área durante toda a instrução, que se deu entre 2022 e 2024, quando foi prolatada a sentença, também não há qualquer indício de posse sobre a área, salientando-se que a ação de reintegração de posse exige a demonstração de posse, não especificamente de domínio.

Portanto, não há como desqualificar a sentença, pois não houve demonstração cabal da posse sobre o bem, e nem houve a individualização, sendo imperioso manter o decreto de improcedência.

A propósito, transcrevo a sentença:

“(...) Maria Wanderly Umberlino Mereb ajuizou ação possessória contra “desconhecidos”.

A parte requerente ingressou com a presente ação pleiteando tutela possessória de uma área de 3.311 hectares, consubstanciada na área remanescente do imóvel rural denominado de Fazenda Pai Romeu, localizada em Santa Terezinha-MT (matrículas 7.379 e 7.380 do CRI de São Félix do Araguaia).

Houve concessão de gratuidade de justiça à autora em sede de agravo de instrumento.

Realizou-se auto de constatação preliminar (id. 94551699).

A medida liminar foi indeferida.

Sobreveio contestação da requerida S.L Empreendimentos e outros (id. 102034555).

Proferiu-se decisão saneadora, fixando-se os pontos controvertidos (id. 109804487).

Realizou-se auto de constatação por meio de diligência do oficial de justiça (id. 131843003).

Intimada para declinar interesse na produção de outras provas, a autora pediu o julgamento do mérito (id. 144696714).

É o relatório, decido.

A despeito das alegações da autora, este juízo possui efetiva dúvida sobre localização do imóvel.

A parte requerente ingressou com esta demanda pleiteando tutela possessória de uma área de 3.311 hectares, consubstanciada na área remanescente do imóvel rural denominado de Fazenda Pai Romeu, localizada em Santa Terezinha-MT (matrículas 7.379 e 7.380 do CRI de São Félix do Araguaia).

Em verdade, sequer há individualização precisa da pretensão possessória dentro da área remanescente das matrículas indicadas.

Isso porque não há como individualizar precisamente a área sobre a qual o autor pretende a tutela possessória. Constam dos autos apenas as matrículas da área total do imóvel (aproximadamente 09 mil hectares), que sofreu parcial desapropriação pela FUNAI.

A própria serventia extrajudicial certificou que as cópias das matrículas apresentadas com a inicial reportam aos anos de 1990 e 2004. Logo, não há CAR e georreferenciamento da área indicada na inicial.

A autora também não juntou nenhuma documentação que comprova a posse do imóvel em momento antecedente. Não há registro de funcionários, notas fiscais, pagamento de imposto, regularização junto aos órgãos ambientais.

A individualização precisa do imóvel é pressuposto de existência da ação possessória, sobretudo considerando o tempo decorrido e diante de possíveis ocupações consolidadas no local (prescrição aquisitiva), situação que se verifica em relação à requerida que se habilitou no feito.

Sobreveio aos autos a manifestação de um ocupante da respectiva área, cujas alegações apresentam possível sobreposição e posse consolidada há mais de ano e dia, conforme documentação anexada (v.g. holerites de funcionários, CAR, ITR, entre outros) (id. 94980782).

A propósito, as fotos juntadas pelo oficial de justiça reportam eventual ocupação consolidada há mais de ano e dia, uma vez demostram a existência de uma construção em alvenaria no local (id. 94803994).

Por meio de auto de constatação, o oficial de justiça certificou o seguinte em relação à área indicada pela autora: “fui ao Escritório de Agrimensura e depois de colocarem os rumos indicados no mapa em anexo cheguei a conclusão que a referida área está no município de Porto Alegre do Norte/MT (segue mapa elaborado e indicado pelo programa AUTOCAD) e notadamente a mesma abrange uma pequena área no município de Santa Terezinha, que aparentemente está sobre posta em uma área maior” (id. 131843003).

Nesse cenário, entendo que a autora não conseguiu demostrar o exercício da posse da área litigiosa, que também não está individualizada nos autos.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”.

Não se desconhece os dispositivos legais que resguardam a posse de imóvel àquele que consegue demonstrá-la, e sendo o domínio próprio das discussões petitórias, o que não é o caso desses autos, deve ser mantida a sentença, com base no artigo 561 do CPC, pois a parte autora sequer individualizou devidamente a área; muito menos demonstrou a posse sobre o bem.

A esse respeito, já me manifestei anteriormente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – QUESTÃO POSSESSÓRIA E NÃO PETITÓRIA – MATÉRIA NÃO AFETA AO DOMÍNIO (PROPRIEDADE) -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE POR PARTE DO AUTOR/APELANTE -

EXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL APONTANDO A POSSE DO REQUERIDO/APELADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 561 DO CPC PELO AUTOR/APELANTE - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – LAUDO PERICIAL DEVIDAMENTE CONTESTADO E RESPONDIDO PELO PERITO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - APELO DESPROVIDO”.

Em se tratando de ação de reintegração de posse, o caso comporta a análise possessória e não acerca do domínio (propriedade do bem), e não sendo comprovada a posse do Autor/Apelante, impõe-se que seja mantida a sentença, tendo em vista que o Autor/Apelado não preencheu os requisitos do artigo 561 do CPC.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando os trabalhos periciais foram contestados, sendo os pontos esclarecidos pelo perito antes da homologação, ressaltando-se que a simples discordância não é hábil para desqualificar os trabalhos periciais, eis que se trata de profissional imparcial designado pelo juízo, com habilidades técnicas suficientes aos trabalhos.

“(...) O direito pátrio prevê ao possuidor ameaçado, molestado, ou esbulhado em sua posse, o poder de invocar os interditos possessórios. - Presentes todos os elementos exigidos no artigo 561, do CPC/2015, deve ser mantida a procedência do pedido de reintegração de posse. - Não se discute propriedade em sede de ação possessória. A defesa lastreada em título de aquisição de propriedade, por si só, não prova que o adquirente exerça a posse efetivamente.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.266001-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2024, publicação da súmula em 16/05/2024)”.

Quanto à pretensão do segundo Apelante, ANTONIO GOMES DE FREITAS, sob alegação de que se trata de terceiro interessado, também não conseguiu ele demonstrar a posse sobre o bem, de modo que não há qualquer possibilidade, a meu viso, de que seja alterada a sentença, também em seu favor, prevalecendo os mesmos fundamentos da sentença lavrada tendo como partes: MARIA WANDERLY UMBELINO MEREB e S. L. EMPREENDIMENTOS LTDA.

Diante do exposto, não acolho a tese de cerceamento de defesa, e, em matéria de mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos.

Majoro em 5% os honorários advocatícios já fixados pelo Magistrado singular; todavia, há que suspender a exigibilidade, eis que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025